Tribunal: TJSP
Processo: 1012074-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - IMPROCEDÊNCIA.
"Levando-se em conta de que não há nos autos notícias acerca de concessão de auxílio-doença previdenciário à autora, descabe, na hipótese, a almejada conversão em seu homônimo acidentário".

ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - IMPROCEDÊNCIA.
"Levando-se em conta de que não há nos autos notícias acerca de concessão de auxílio-doença previdenciário à autora, descabe, na hipótese, a almejada conversão em seu homônimo acidentário".

ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir".